Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706691-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILO DE QUEIROZ LIMA, ORDENATO CANDIDO BORBA CESSIONÁRIO: JUCELINO LIMA SOARES, CYNTHIA CABRAL SOARES DA CRUZ, JFE 24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os requerentes CYNTHIA CABRAL SOARES DA CRUZ, JFE 24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JUCELINO LIMA SOARES informaram que adquiriram crédito deste precatório de IRIONILO QUEIROZ LIMA, apontado como herdeiro do credor NILO DE QUEIROZ LIMA. No entanto, ainda não consta neste precatório a habilitação dos sucessores do credor NILO DE QUEIROZ LIMA. Dessa forma, antes de analisar os requerimentos IDs 22034261/22034259, 22034297/22034301, 22034306/22035360, 22035366/22035373, 22173010/22173011, 22173812/22173813 e 22173823, é necessário que o juízo da execução promova a sucessão processual do credor NILO DE QUEIROZ LIMA, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Sendo assim, intimem-se os interessados, por publicação, para que adote as providências necessárias à sucessão processual do credor NILO DE QUEIROZ LIMA. 2. Ante o descumprimento do despacho ID 20026688, considero prejudicado o requerimento de expedição de certidão de titularidade apresentado pelo credor ORDENATO CANDIDO BORBA (ID 12973779). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios